Tribunal: TJDFT
Processo: 0751102-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0751102-14.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PATRICIA DECONTO GAZEN AGRAVADO: CASHME SOLUCOES FINANCEIRAS S.A. D E C I S Ã O 1. Patrícia Deconto Gazen opõe embargos de declaração contra decisão proferida por esta Relatoria (ID 67325673), que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal pleiteado pela embargante no recurso de agravo de instrumento. Em suas razões recursais (ID 67979206), a parte embargante sustenta, em suma, que a decisão embargada padeceria do vício da omissão, porque especialmente no que se refere à “necessidade de esclarecimento sobre os requisitos da tutela de urgência e aplicação do art. 27, § 4o, da Lei n. 9.514/97”. Discorre, no ponto, sobre o “impacto irreparável que a execução imediata da r. decisão agravada poderá gerar à Agravante”. Assenta que a decisão embargada padeceria de possíveis “contradições e obscuridades”. Assevera que o decisum incorreria “em contradição ao negar a tutela de urgência com base na ausência de probabilidade do direito e perigo de dano, ao mesmo tempo em que afirma que a análise mais aprofundada da matéria será realizada pelo colegiado”. Diz que o “reconhecimento de que o art. 27, § 4o, da Lei n. 9.514/97 exige análise aprofundada demonstra que a controvérsia está longe de ser resolvida de forma sumária”. Afirma que a “r. decisão padece de obscuridade quanto à interpretação do art. 27, § 4o, da Lei n. 9.514/97”. Pontua que, “embora reconheça que o dispositivo prevê a restituição de saldo positivo ao devedor fiduciário, a r. decisão não esclarece se essa condição deve ser avaliada previamente à autorização para a desocupação do imóvel”. Pugna, ao fim, pelo acolhimento dos embargos de declaração, para que sejam supridos os supostos vícios anteriormente apontados. É o relato do necessário. Decido. 2. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material no acórdão recorrido. Na espécie, diversamente do declinado nos embargos de declaração em análise, não há vício a ser sanado na r. decisão embargada. Isso porque a r. decisão embargada foi clara ao assentar que “a suposta existência de saldo positivo em benefício da devedora fiduciária, à luz dos termos do art. 27, § 4o, da Lei n. 9.514/97, é matéria que demanda aprofundado cotejo dos autos, o que se revela inviável no presente instante processual” (ID 67325673, p. 2). O decisum ainda foi claro e coeso em suas premissas, ao pontuar que “a regra prevista no art. 27, § 4o, da Lei n. 9.514/97, não afasta a possibilidade de o credor fiduciário, após a adjudicação do imóvel objeto da garantia, tomar posse do referido bem, mas apenas ressalva a necessidade de que eventual saldo decorrente da alienação do bem seja restituído à parte devedora” (ID 67325673, p. 2). Não há, como observado, qualquer vício na r. decisão embargada, que analisou de forma clara e precisa o pedido liminar formulado no agravo de instrumento, à luz dos requisitos necessários para antecipação da tutela recursal, e concluiu pelo seu não preenchimento pela parte agravante. Destaque-se que a simples discordância entre o entendimento constante do ato judicial embargado e aquele que a parte entende adequado não é suficiente para configurar quaisquer dos vícios a que faz menção o art. 1.022 do CPC. 3. Com essas razões, conheço e rejeito os embargos de declaração opostos. Cumpram-se as determinações previstas na parte final da decisão de ID 67325673. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de janeiro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora